Tribunal: STF
Processo: AI 633834
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Interposição simultânea de recursos especial e extraordinário. Recursos admitidos na origem. Recurso extraordinário interposto na origem julgado antes do agravo de instrumento que visava destrancar o recurso extraordinário manejado contra o acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso especial. Inversão da ordem de julgamento dos recursos. Matéria de fundo. Natureza. Questão relativa à negativa de prestação jurisdicional não examinada pela Turma no julgamento do agravo regimental. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.



    1. Houve inversão da ordem de apreciação dos recursos. Interpostos simultaneamente recursos especial e extraordinário contra acórdão de segundo grau, se ambos forem admitidos, o recurso extraordinário só deve ser julgado no Supremo Tribunal Federal após esgotada a prestação jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça. Na espécie, o recurso extraordinário interposto contra o acórdão do segundo grau foi julgado antes do agravo de instrumento que visava destrancar o recurso extraordinário interposto no STJ.



    2. Quanto à matéria de fundo, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso especial sob o fundamento de que a discussão travada nos autos seria de natureza eminentemente constitucional. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, afirmou que a matéria nele veiculada seria de índole infraconstitucional. Posteriormente, o STF, ao analisar o agravo de instrumento que visava destrancar o recurso extraordinário interposto no STJ, a ele negou provimento, asseverando que a matéria suscitada no apelo extremo, concernente à negativa de prestação jurisdicional perpetrada pelo STJ no julgamento do recurso especial, também teria natureza infraconstitucional. Essa decisão foi mantida no julgamento do agravo regimental, ora embargado.



    3. Havendo o recurso extraordinário interposto no STJ suscitado violação dos arts. 5º, incisos XXXV e LV; 93, inciso IX; e 105, inciso III, da Constituição Federal, competia à Suprema Corte dirimir a celeuma concernente à negativa de prestação jurisdicional, o que não ocorreu.



    4. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo regimental e acolher o pedido formulado no agravo de instrumento, determinando-se a subida do recurso extraordinário para que seja analisado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.